Tribunal: TJDFT
Processo: 0734190-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734190-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO CORREIA AGRAVADO: FERNANDA LARANGEIRA BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO RICARDO CORREIA (ID 75184014) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 243613321, na origem) que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0720421-98.2024.8.07.0020 movido por FERNANDA LARANGEIRA BRAGA em face do ora Agravante e de GRUPO TURISMO BRASILEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A e WAM INCORPORAÇÃO S/A, julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Nos autos do processo referência, observo que o polo passivo da demanda é composto por GRUPO TURISMO BRASILEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A e WAM INCORPORAÇÃO S/A. Assim, todas as requeridas devem compor o polo passivo do presente recurso. Ante o exposto, determino a inclusão das requeridas GRUPO TURISMO BRASILEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A e WAM INCORPORAÇÃO S/A. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intimem-se as Agravadas a se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025 15:25:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador